Tribunal: TCU
Processo: 019.093/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 58923, modalidade Pregão e Uasg 926001 (Objeto: 2.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO (COM CHIP) PARA USO DOS EMPREGADOS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E SUAS FILIAIS, pelo período de 12 (doze) meses prorrogável até o limite legal, mediante acordo entre as partes, conforme Termo de Referência e demais especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 7432/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada por perda de objeto, em razão da revogação do Pregão Eletrônico 589/2023, e em determinar o arquivamento do processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020, após dar ciência desta deliberação ao Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. - Grupo Hospitalar Conceição - GHC e ao representante. 1. Processo TC- Processo 019.093/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda. (CNPJ: 21.922.507/0001- 72) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Rafael Prudente Carvalho Silva (OAB/SP 288403), representando Mega Vale Administradora de Cartoes e Servicos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.